Tribunal: TJMT
Processo: 1032884-14.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032884-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), LORIVAL ANTONIOLLI MARSARO - CNPJ: 24.722.365/0001-98 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), LORIVAL ANTONIOLLI MARSARO - CPF: 090.930.282-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade absoluta caracterizada na ausência de citação válida e se ocorreu prescrição do crédito tributário.

III. Razões de decidir:

3.
A correspondência citatória foi remetida ao endereço constante da Certidão de Dívida Ativa, sendo válida a citação, mesmo que recebida por terceiros, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o comparecimento espontâneo da executada aos autos supre eventual irregularidade, não havendo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

4. Não tendo transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da execução fiscal, contado da data da constituição definitiva do crédito tributário, deve ser afastada a alegação de prescrição.

5
. O agravante não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão já proferida, limitando-se a rediscutir matéria já analisada, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e limitando-se o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe".

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 239, §1º, 802, parágrafo único e 1.021, §3º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.648.430/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2017; STJ,
AREsp
n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
LORIVAL ANTONIOLLI MARSARO
contra decisão monocrática proferida por este relator, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo a quo.

Consta dos autos que Lorival Antoniolli
Marsaro
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT), que, nos autos da execução fiscal n. 1035268-94.2020.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada, declarando a nulidade das infrações referentes à falta de recolhimento do ICMS por Estimativa Simplificada, ICMS Estimativa por Operação e ICMS Garantido Integral, mas mantendo válida a citação e afastando a alegada prescrição.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que a decisão monocrática merece ser reformada, argumentando que houve nulidade absoluta caracterizada pela ausência de citação válida, porquanto o aviso de recebimento teria sido assinado por terceiro estranho à lide.

Alega, ainda, a ocorrência de prescrição do crédito tributário, uma vez que os fatos geradores datam de 2008 e 2010, a execução foi ajuizada em 2020 e não houve citação válida capaz de interromper o prazo prescricional.

Contrarrazões (Id.
343372860
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo interno interposto por
LORIVAL ANTONIOLLI MARSARO
contra decisão monocrática proferida por este relator, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo a quo.

Pois bem.

A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação realizada por carta com aviso de recebimento, sob o argumento de que teria sido recebida por terceiro estranho à lide, bem como a ocorrência de prescrição do crédito tributário.

Quanto à alegada nulidade da citação, a decisão monocrática consignou que a correspondência foi remetida ao endereço constante da Certidão de Dívida Ativa e disponível nos sistemas oficiais da Fazenda Pública, sendo firme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros (STJ, REsp 1.648.430/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017
,
D
Je
20/04/2017).

Ademais, o comparecimento espontâneo da executada aos autos, quando apresentou exceção de
pré
-executividade e exerceu amplamente seu direito de defesa, supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

Resta evidente que o agravante teve pleno conhecimento da demanda executiva e pôde exercer todas as prerrogativas processuais que lhe assistem, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

No que tange à alegada prescrição, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 28.4.2016, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa n. 2020459947. Entre essa data, a data da propositura da execução fiscal (07.8.2020) e a data do despacho citatório (07.9.2020), não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança dos créditos tributários, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

O prazo prescricional para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal conta-se da data da constituição definitiva do crédito tributário, e não das datas dos fatos geradores. Ademais, o despacho citatório tem o condão de interromper a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação, consoante o disposto no art. 802, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Portanto, não demonstrados argumentos ou fatos novos capazes de modificar a decisão agravada, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Nesse sentido, importa destacar que
"(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC"
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026